Tribunal: STF
Processo: ARE 685296
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 201 RG (RE 593.849). DESDOBRAMENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO.. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Vivo S/A contra decisão da relatoria, cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RE 593.849-RG. TEMA Nº 201 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1060. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando haver contradição na decisão embargada, uma vez que “caso se entenda que o Tema nº 201 do STF não seria aplicável às situações de antecipação do tributo em operações próprias interestaduais, conforme foi determinado pela decisão desta própria Exma. Sra. Ministra Relatora, prolatada em 23.01.2013, então é forçosa a análise dos argumentos aptos a reconhecer a inconstitucionalidade do instituto, como constava do ARE original, que não foi julgado em razão da decisão de retorno dos autos para sobrestamento. (...). a antecipação tributária não pode ser considerada como substituição, pois esta pressupõe dois requisitos: (i) a existência de um sujeito substituto e outro substituído; e (ii) a possibilidade de recuperação do montante pago caso a operação não se realize.” (Doc. 29, p.6-7). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 



    In casu, a decisão hostilizada assentou que os procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva, estão enquadrados nos limites do Tema 201 RG (RE 593.849), declarada ausente a repercussão geral, consubstanciada a violação reflexa ao texto constitucional.   



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504- AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016. 



    Ademais, saliente-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, rel. min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)  



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente